Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
A.L.G.D.S., representado pela genitora KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada no 1039689-16.2021.8.11.0002 ajuizada por A.L.G.D.S., representado pela genitora KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI, que deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize os tratamentos indicados pelos médicos que acompanham o autor, especialmente a terapia comportamental – método ABA, com 30 (trinta) a 40 (quarenta) horas semanais, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), esta limitada a 60 (sessenta) dias multa, nos termos do art. 537 do CPC/15.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED FÁCIL (ID 116925985), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora